Tribunal: TJSP
Processo: 1015370-41.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONDOMÍNIO – ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE INOPERANTE – AUTORA COM MOBILIDADE REDUZIDA – QUEDAS EM RAMPAS DE ACESSO – RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA – DANOS MATERIAIS LIMITADOS A DESPESAS COMPROVADAS (MEDICAMENTOS) – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL PARA FISIOTERAPIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – DANOS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONDOMÍNIO – ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE INOPERANTE – AUTORA COM MOBILIDADE REDUZIDA – QUEDAS EM RAMPAS DE ACESSO – RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA – DANOS MATERIAIS LIMITADOS A DESPESAS COMPROVADAS (MEDICAMENTOS) – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL PARA FISIOTERAPIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – DANOS MORAIS FIXADOS COM MODERAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CONDOMÍNIO – MATÉRIA ESTRANHA À RESPONSABILIDADE CIVIL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO